Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715304-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE: ERASTO VILLA VERDE DE CARVALHO RECORRIDO: NORMA HAMU GARAY, ROGERIO FADEL ELIAS, HELENA ELIAS, LETICIA VIRGINIA HAMU, ANTONIO ROBERTO HAMU, MARIA DOMINGAS APARECIDA HAMU, DIEGO HAMU FERREIRA, LEANDRO HAMU FERREIRA, MODOALDO FERREIRA LIMA, MONICA SILVA, JOAO BATISTA E SILVA, LEILA HAMU, MARIA DE FATIMA HAMU, AVANIR HAMU, WADY HAMU JUNIOR, NEJME HAMU, BARBARA HAMU REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA HAMU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CAUSA DE PEDIR. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA EM EMBARGOS CONEXOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. ALCANCE SUBJETIVO DELIMITADO AO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS. DETERMINAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS COEXECUTADOS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À TUTELA JURISDICIONAL. PERDURAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EXAME DO MÉRITO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO LEGAL OBSERVADO (CPC, ART. 1.013, § 3o, I). PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO REALIZADOS. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSTRUMENTO RATIFICADOR DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COLAÇÃO DO CONTRATO CORROBORADO. DÚVIDAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO. CERTEZA. INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento. 3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 4. Conquanto declarada a inexequibilidade do título executivo extrajudicial em embargos conexos opostos por um coexecutado, tendo o provimento sentencial limitado o alcance subjetivo do provimento ao embargante e determinado expressamente a continuidade da lide executiva quanto aos demais coexecutados, vindo o decidido a ser preservado intacto em grau recursal e transitar em julgado, de forma que o alcance subjetivo do resolvido restara consolidado (CPC, arts. 504, inc. I, e 506), o objeto dos embargos interpostos pelos coexecutados, conquanto direcionados à mesma pretensão executória e à desqualificação do título que a aparelha, subsiste incólume, revestindo a postulação de interesse de agir, pois a prestação continua sendo útil e necessária aos embargantes. 5. Cassada ou reformada a sentença extintiva, estando a causa em condições de ser resolvida por ter se aperfeiçoado a relação processual, sido cumprido o itinerário procedimental e a matéria controversa não demanda dilação probatória, o mérito deve ser resolvido de imediato, consoante autoriza expressamente o legislador processual como forma de conferir materialidade aos primados da celeridade, economia e da razoável duração do processo em ponderação com o princípio da primazia do exame do mérito (CPC, arts. 4o e 1.013, § 3o, inc. I). 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação. 7. Aparelhada a execução por título extrajudicial traduzido em instrumento contratual firmado com vistas a ratificar negócio jurídico anterior – contrato de prestação de serviços advocatícios –, que, embora qualificado, via norma especial, como título apto a esse desiderato, ao exequente e embargado fica afetado o encargo de corroborar a higidez do título, produzindo prova a atestar que realmente fora produzido por quem legitimado a tanto e colacionando o instrumento ao qual se prestara a convalidar, culminando, uma vez não atendido esse reclamo, com a extinção da execução por não estar aparelhada por título revestido de certeza (CPC, art. 373, I e II). 8. A apuração de que o instrumento contratual fora firmado por inventariante sem a anuência, permissão ou convalidação do Juízo do inventário, sem ainda colacionar-se o contrato primitivo do qual germinara a obrigação a ser satisfeita, deixando carente de origem legítima o débito naquele retratado, ilide a subsistência dos atributos e pressupostos inerentes à execução, pois não subsistente obrigação certa, tornando inviável a postulação do retratado no instrumento em sede executória, determinando a extinção da execução por carecer de pressupostos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, demandando que o controvertido deva ser solucionado pela via processual ordinária, em que poder-se-á haver dilação probatória a fim de verificar a higidez da cobrança. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva cassada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 24 do Estatuto da OAB, 784, inciso XII, 786 e 803, inciso I, todos do CPC, porquanto o órgão julgador negou força executiva extrajudicial ao contrato de honorários advocatícios firmado entre o Espólio de Wady Hamu e o advogado titular do recorrente. Afirma, assim, ser pertinente a cobrança dos honorários advocatícios nos termos em que pleiteada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa aos artigos 24 do Estatuto da OAB, 784, inciso XII, 786 e 803, inciso I, todos do CPC. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012